Tribunal: TJMT
Processo: 0023306-09.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL n. 0023306-09.2011.8.11.0041.
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.
RECORRIDA: AGOSTINETTO & CIA LTDA – ME.
Vistos,
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (id. 44333489-TJ):
“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANCA - ICMS - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - RECOLHIMENTO NAO EFETUADO - MARCO INICIAL - FATO GERADOR - ART. 173, I, DO CTN - NOTIFICAÇÃO DO AUTO INFRAÇÃO APÓS O DECURSO DE 5 (CINCO) ANOS - DECADÊNCIA CONFIGURADA - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, aplica-se a regra da decadência prevista no artigo 173, I do Código de Processo Civil.
A decadência deve ser reconhecida, quando a constituição do crédito tributário se deu depois de transcorrido o quinquênio legal.
“A constituição definitiva do crédito tributário, com exaurimento das instâncias administrativas, é condição indispensável para a inscrição na dívida ativa, expedição da respectiva certidão e para a cobrança judicial dos respectivos créditos e início do prazo prescricional.” (...) (REsp 1306400/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 04/09/2012). (TJMT, N.U. 0023306-09.2011.8.11.0041, REL. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/05/2020)”.
A parte Recorrente alega violação ao art. 173, inciso I, do CNT, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos para constituição do crédito com fato gerador ocorrido em 01/2006 foi rigorosamente observado pelo fisco (lançamento/notificação em 26/04/2011).
Recurso tempestivo (id. 51245475-TJ).
Contrarrazões no id. 53802970-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação a ofensa ao art. 173, inciso I, do CNT, está amparada na assertiva de que o prazo de 05 (cinco) anos para constituição do crédito com fato gerador ocorrido em 01/2006 foi rigorosamente observado pelo fisco (lançamento/notificação em 26/04/2011).
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Partindo desta constatação e em análise do caso concreto, mormente quanto aos de fls. 33 e 36, corroborado com as informações da Autoridade Impetrada, que não acosta nenhum documento que venha a fragilizar os documentos trazidos com a inicial, tudo indica que o Impetrante efetuou o pagamento a menor do ICMS, cujos fatos geradores ocorreram no período de 04/2005 a 01/2006 e que a notificação de lançamento ocorreu somente em 26/04/2011 (fl. 33).
Neste contexto, considerando que decorreu mais de cinco anos entre o fato gerador e a notificação de lançamento, torna-se evidente a decadência do direito da Fazenda Pública na constituição do crédito tributário remanescente, tendo consequentemente o direito líquido e certo ao reconhecimento da decadência e extinção do crédito tributário em litígio, conforme exarado na sentença de primeiro grau."
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto se houve ou não a decadência, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII